Tribunal: STF
Processo: RHC 55503
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-29
Data de publicação: 1977-09-29

Ementa:
PROCESSO CRIMINAL. A CITAÇÃO POR EDITAL COM A NECESSARIA PUBLICAÇÃO
EM JORNAL LOCAL, PRESSUPOE A EXISTÊNCIA, NA COMARCA, DE IMPRENSA
OFICIAL. CASO EXISTA PERIODICO, SEM ESSA NATUREZA, DE PUBLICAÇÃO
OFICIAL, A FORMALIDADE E DISPENSAVEL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
RECURSO DESPROVIDO. VOTOS VENCIDOS.